Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que no bojo dos Embargos à Execução, autos 0725941-38.2020.8.07.0001, opostos por uma das herdeiras (CLARISSA TEIXEIRA GORGA TEDESCHI) foi proferido acórdão pela 5a Turma Cível, o qual já transitou em julgado. Na oportunidade, julgou-se improcedente o recurso de BANCO BRADESCO BERJ S.A., ora apelante, mantendo incólume a sentença proferida na origem. Peço vênia para transcrever o seguinte trecho do Acórdão no 1375827: “Ou seja: o feito executivo deve ser extinto em relação a Luiz Airton Figurelli Gorga (de cujus) e, em consequência, em relação a Therezinha de Jesus Teixeira Gorga, Remy Gorga Neto, Margarida de Jesus Teixeira Gorga e à embargante-apelante CLARISSA TEIXEIRA GORGA TEDESCH.” Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante BANCO BRADESCO BERJ S.A. manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102